Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULOS. VERIFICADO. NOVOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNANTE. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Desse modo, não pode ser conhecida a pretensão do autor, ora agravado, de fixação da multa de 10% pelo não cumprimento voluntário da obrigação.
2. No caso dos autos, a planilha de cálculos apresentada pelo exequente não segue os parâmetros estipulados em sentença, gerando inequívoco o excesso de execução. Entretanto, os valores apontados pelo executado também não se mostram corretos.
3. Necessário acolher a impugnação apresentada e encaminhar os autos para Contadoria Judicial para a realização dos cálculos, observando os parâmetros utilizados em sentença.
4. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
4.1. Honorários advocatícios fixados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.